Tribunal: TJDFT
Processo: 0728791-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA PROVA ORAL. INFORMANTES. LEGITIMIDADE. MÉRITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. VERBA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As condições da ação devem ser analisadas com base da Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.
2. Os elementos presentes na inicial permitem reconhecer a Ré como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o Autor sustenta ter celebrado com ela contrato verbal de corretagem; porém, concretizado o negócio, a comissão devida não lhe foi paga, razão pela qual ajuizou a presente ação de cobrança. No caso, a preliminar se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual não merece ser acolhida.
3. Nos termos do artigo 447, §§ 4o e 5o, do CPC/15, o testemunho prestado por informante não conduz à nulidade do ato, mas apenas exige apreciação criteriosa pelo sentenciante acerca do valor da prova produzida.
4. O Autor não logrou demonstrar que tinha autorização da Ré, proprietária do imóvel, para intermediar a venda da propriedade, nem que houve estipulação do pagamento de comissão de corretagem.
5. Se o Autor não se desincumbiu do ônus probatório da existência do contrato verbal, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, tampouco da autorização da proprietária para a realização da intermediação do negócio, afigura-se improcedente o pedido de condenação da Requerida ao pagamento de comissão de corretagem.
6. Apelação da Ré conhecida e provida. Prejudicado o recurso do Autor. Preliminares rejeitadas.